Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença coletiva apresentada na origem.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à prejudicialidade decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e à tese de inexigibilidade da obrigação (coisa julgada inconstitucional); (ii) se há contradição nos parâmetros do cálculo utilizado; e (iii) se a parte embargante agiu com a intenção de obstruir o regular trâmite do processo ou de causar prejuízo à parte contrária ao exercer o seu direito de recorrer.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. O acórdão embargado abordou de forma expressa e fundamentada a prejudicialidade da ação rescisória e a inexigibilidade da obrigação, afastando tais argumentos.
6. Não há contradição nos critérios de cálculo aplicados, pois o entendimento consolidado desta Corte é que a aplicação imediata da taxa Selic não configura anatocismo ou bis in idem.
7. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC optou pela orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que, tendo a parte apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
9. Incabível condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a interposição de recurso com intuito protelatório ou que o embargante tenha criado embaraços à efetivação de decisões jurisdicionais.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.